Tribunal: STF
Processo: RE 1586882
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. VAGA. LISTA DE ESPERA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONSOLIDADA. TEMA 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ISONOMIA. TRANSPARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a concessão da vaga, por meio de medida judicial, uma vez que isso significaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera, sob pena de óbvia violação do princípio da isonomia e transparência. 2. A superlotação das unidades de ensino, com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços prestados ao menor e às demais crianças já admitidas de acordo com a referida Lista de Espera. Princípio da reserva do possível. 3. A fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata da apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no Princípio da igualdade e isonomia posto a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, transparência. 3.1 O entendimento externado por esta Oitava Turma Cível não está em desalinho com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 548. 4. Recurso conhecido e não provido” (fl. 1, e-doc. 15).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º, 205, 208 e 227 da Constituição da República.
	
Relata “trata[r]-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou o pedido de matrícula do autor na rede pública de ensino em creche próxima à residência ou próxima ao trabalho da representante, em período integral” (fl. 2, e-doc. 18).

Assevera que “a negativa do Distrito Federal em atender ao pedido de matrícula em creche em período integral configura violação ao direito fundamental à educação, uma vez que a falta de acesso à creche compromete o desenvolvimento da criança e a capacidade da mãe de exercer sua atividade laboral” (fl. 12, e-doc. 18). 
Sustenta que “o tratamento desigual entre crianças que possuem o mesmo direito à educação, em razão da ineficiência do Estado em garantir vagas em escolas, não pode ser aceito. O Poder Público deve adotar medidas efetivas para assegurar que todas as crianças tenham acesso à educação infantil, independentemente de sua situação socioeconômica” (fl. 13, e-doc. 18).

Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para determinar ao Recorrido a obrigação de matricular a parte Recorrente em creche em período integral, próxima à residência ou seja compelido a arcar com os custos em estabelecimento particular no caso de ausência de vaga”,  e “a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários e a fixação por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, revertidos ao PRODEF, Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal” (fl. 18, e-doc. 18).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

3. Razão jurídica assiste à recorrente.

4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Tema 548, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica” (DJe 20.4.2023).

Não é o caso, entretanto, de determinar readequação da controvérsia em exame ao Tema 548 da repercussão geral, pois o presente recurso versa sobre o direito da recorrente à matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral.

5. Na espécie, o Tribunal de origem considerou não ter ocorrido afronta ao Tema 548 da repercussão geral e negou o pedido de matrícula da recorrente em creche próxima à sua residência, com base no princípio da isonomia, nestes termos:
“Considerando que a apelante encontra-se inscrita para vaga em creche pública no Distrito Federal, não verifico no presente caso afronta ao Tema de Repercussão Geral 548 do Supremo Tribunal Federal, a qual possui a seguinte redação: (...)
 Oportuno considerar que a superlotação nas unidades de ensino é real e com a matrícula de mais alunos por força de decisão judicial, poderia comprometer a qualidade dos serviços e os cuidados prestados a menor e às demais crianças já regulamente matriculadas. Por fim, ressalto que a fundamentação para negar o pedido de matrícula imediata da apelante na rede pública de ensino do Distrito Federal, em período integral, em creche próxima à sua residência, esteve sempre baseada no princípio da isonomia, posto que presente a existência de lista de espera como política de Estado para matrícula em creche e a impossibilidade de, mediante decisão judicial, crianças suplantarem outras melhor posicionadas na referida lista, sob pena de violação aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade. Além do mais, no caso dos autos, não há notícias de que a apelante possua os requisitos de prioridade traçados pelo Distrito Federal ou se encontre em situação de vulnerabilidade capaz de suplantar as demais crianças nas mesmas condições e com os mesmos direitos” (fls. 4-5, e-doc. 15).

Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis. Assim, por exemplo: 
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 568.491-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2012).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.560.308/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu competir ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, em especial, os que impossibilitem o efetivo acesso à educação infantil em creche próxima à residência da criança, ou ao trabalho de seu responsável, em período integral, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público. Tem-se na ementa do julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DO RESPONSÁVEL EM PERÍODO INTEGRAL. 1. Não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes, relativamente ao direito à educação infantil, tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem conferido máxima efetividade ao disposto no art. 208, da Constituição Federal, em defesa do direito à educação infantil. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado, nesse ponto, para garantir a matrícula da autora em creche próxima à residência ou ao trabalho do seu responsável em período integral. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.560.308-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2025).

Confiram-se, nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (RE n. 1.567.266, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 16.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA EM CRECHE. ISONOMIA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. 
II – O tratamento isonômico a ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas as crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.468.548-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.6.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR
À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.331.397-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoswki, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.07.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 208, I, DA CF.  INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. 
1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Suprema Corte, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal em defesa do direito à educação básica e se manifestado sobre ser direito da criança a matrícula em estabelecimentos próximos a sua residência.
2. Além disso, ao julgar o RE 1.008.166-RG, Tema 548 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a seguinte tese: ‘1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.’
3. Ademais, não há que se invocar o princípio da isonomia para afastar o direito constitucional à educação. Nesse sentido: RE 1.331.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma: 
‘II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas’.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem” (RE n. 1.496.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025). 

O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.

6.  Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observada a legislação vigente interpretada e aplicada nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, invertidos os ônus de sucumbência.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora